Tribunal: TJBA
Processo: 0505934-86.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505934-86.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE CASTRO SANTOS, DANIEL SENA GUEDES, PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: CONSTRUTORA MODULO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO, DANIEL SENA GUEDES, ANTONIO CARLOS DE CASTRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. RECUSA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES CONSIDERADA LEGÍTIMA PELO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS CONDOMINIAIS MANTIDA COM A CONSTRUTORA ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por construtora em recuperação judicial contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos adquirentes do imóvel, reconhecendo a abusividade da cláusula que vinculava o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento. O acórdão condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes, multa moratória e danos morais, além de manter a obrigação de instalar calhas e atribuir à construtora a responsabilidade pelas taxas condominiais até a efetiva entrega do bem. A empresa embargante alega omissões e contradições, argumentando a inaplicabilidade do Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, a inexistência de lucros cessantes por tratar-se de imóvel para moradia familiar, e a ocorrência de recusa injustificada no recebimento das chaves em 2017, o que afastaria sua responsabilidade pelas cotas condominiais a partir daquela data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições reais quanto à aplicação da tese fixada no Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecimento dos lucros cessantes e à definição da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais diante da recusa no recebimento das chaves no ano de 2017, ou se a pretensão da embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito já julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à revisão do julgamento com base no inconformismo da parte.

O acórdão enfrentou de maneira clara a questão da abusividade da cláusula de prazo, fundamentando-se na proteção do Código de Defesa do Consumidor (art 51, inciso IV, e parágrafo 1º, inciso III) contra a transferência indevida dos riscos do negócio ao consumidor, utilizando o Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça como reforço argumentativo aplicável à abusividade da conduta, não havendo qualquer contradição no julgado.

A decisão colegiada foi expressa ao fixar que os lucros cessantes decorrentes do atraso injustificado na entrega do imóvel são presumidos pela jurisprudência pacificada, o que torna irrelevante, para fins de indenização, a destinação específica que o comprador daria ao bem (moradia ou locação).

O acórdão rechaçou de forma clara e direta a tese da construtora de que houve recusa injustificada das chaves. O julgado consignou expressamente que a recusa no ano de 2017 foi legítima diante dos vícios construtivos verificados no caso concreto, o que afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação de precedentes sobre recusa ilegítima para transferir a cobrança de condomínio ao consumidor.

A via dos embargos de declaração não constitui mecanismo adequado para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento ou para forçar a rediscussão de fatos e teses jurídicas já resolvidas e fundamentadas pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão ou à revisão da conclusão que, de forma fundamentada, analisou as provas do processo e a legislação aplicável.

O reconhecimento expresso no acórdão de que a recusa no recebimento das chaves foi legítima afasta a alegação de omissão sobre a tese de culpa do comprador, sendo a construtora responsável pelas taxas condominiais e pelos lucros cessantes até a efetiva e regular imissão na posse pelo consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art 51, inciso IV e parágrafo 1º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0; TJ-BA - Embargos de Declaração: 8098097-75.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível número
0505934-86.2018.8.05.0113
, oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Embargante
CONSTRUTORA MODULO LTDA (em recuperação judicial)
e como Embargados
PAULO CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
e
SANDRA SUELY PIMENTA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo o acórdão desafiado, tudo
nos termos do voto Relator.

Sala de Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

Des
CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04